Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-63.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-63.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva, sob o argumento de que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, logrou comprovar o nexo causal entre os danos ao equipamento e a suposta oscilação de energia imputada à concessionária.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade com a prestação do serviço da concessionária.

4. O documento apresentado pela apelante, qualificado como orçamento, não possui a robustez necessária para atestar a origem do dano, sendo unilateral e desprovido de elementos técnicos detalhados, como metodologia de análise e qualificação do responsável.

5. A ausência de perícia técnica e a realização do reparo sem prévia comunicação à concessionária inviabilizam a comprovação do defeito no serviço de fornecimento de energia.

6. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça reconhecem que a falta de prova robusta do nexo causal impede a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova não exime a seguradora, na condição de sub-rogada, de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.319.232/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/03/2014; TJ-MT, Ap 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1012656-63.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamento pertencente ao mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Alega responsabilidade objetiva da concessionária apelada e da comprovação do nexo de causalidade.

Assevera que “
o laudo de oficina alocado à exordial(..), bem como, o relatório de regulação do sinistro, são claros quanto à causa dos danos experimentados pelo Segurado da Apelante, pois categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade é exclusiva da Apelada.
”.

Defende a força dos laudos apresentados ressaltando que “
toda documentação é produzida por empresas especializadas, idôneas e terceiras, ressaltando que os laudos técnicos de oficina são feitos por assistências técnicas escolhidas pelos Segurados que enviam os aparelhos danificados para constatação da origem dos danos causados, sem qualquer participação da seguradora
”.

Alega que a Apelada não traz qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Apelante, limitando-se a argumentar que não seria responsável pelo dano ocorrido, se limitando apontar suposta ausência de interrupções no serviço.

Sustenta que o CDC é aplicável ao caso, haja vista que a Apelante ao pagar a indenização ao seu segurado, sub-rogou-se em seus direitos, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos dos art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, 1o, do Código de Processo Civil e art. 786, do Código Civil.

Assim, considerando a validade dos laudos acostados, bem como da comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado pela Apelante e a conduta praticada pela Apelada, pugna pela procedência da demanda para que a Apelada seja condenada ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e provido para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO condenando a Apelada a ressarcir a Apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.254410157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$ 3.348,99 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado CIDENÉIA RODRIGUES PEREIRA, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

Sentenciando o feito (id.254410152), o Juízo
a quo
, considerando ausente o nexo causal e consignando que “
o laudo técnico trazido dispõe, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos danos, fazendo referência a "sobrecarga de energia", sem indicação da metodologia empregada para a conclusão exarada, tampouco da qualificação técnica do signatário”
, julgou improcedente o feito.

Irresignada, a seguradora requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que o documento juntado no id. Num.254409162 – Pág.11, embora considerado pela seguradora apelante como laudo técnico, trata-se de mero orçamento, inclusive, intitulado como tal e, não resta hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação no referido orçamento é rasa ao apontar a causa que gerou o dano no equipamento do segurado “Geladeira Duplex DF 50, marca Eletrolux” e não é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia, não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica e,

ainda, não traz o nome e a qualificação técnica de quem o confeccionou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico que, por ser um documento unilateral deveria ser elaborado por um especialista habilitado com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter a sentença de improcedência do pleito autoral,
majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025